Tribunal: CARF
Processo: 36070.000530/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36070.000530/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.074 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
DALCAR VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/07/2001
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Em face da Súmula Vinculante no 8, o prazo para a constituição do crédito
tributário decorrente da legislação previdenciária é de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido efetuado o
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em deixar, a empresa, de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados consoante as normas expedidas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, no período de 08/1999 a 07/2001.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36070.000530/2007-56
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36070.000530/2007-56

Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu a decadência.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Com o advento da Súmula Vinculante no 8, que declarou inconstitucional o art. 45
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a decadência relativa às exações previdenciária passou a
ser disciplinada exclusivamente pelo que está no Código Tributário Nacional, em especial no seu
art. 173. Assim, o prazo para a constituição do crédito tributário era de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido efetuado o lançamento.
No presente caso, o lançamento ocorreu em 27/03/2007 (e-fl. 3) e refere-se a fatos
geradores ocorridos no período de 01/08/1999 a 31/07/2001. O prazo decadencial do fato
gerador mais recente teve início em 01/01/2002 e expirou em 31/12/2006; portanto, a Fazenda
Pública constituiu o crédito tributário quando já não mais poderia tê-lo feito.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital